Tribunal: TJSP
Processo: 1500483-33.2020.8.26.0558
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Roubo circunstanciado – Apelação – Recursos Defensivos – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento do crime – Absolvição – Impossibilidade – Dosimetria Penal – Penas motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação e prevenção do crime – Sentença mantida – Recursos desprovidos.